Tribunal: TJBA
Processo: 8029971-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029971-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MARIA CELINA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/agravada, oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O Agravante alega a legalidade da contratação e a ausência dos requisitos para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cuja validade é questionada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), analisados em cognição sumária.

A probabilidade do direito da consumidora reside na sua alegação verossímil de que não contratou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional. A condição de pessoa idosa e hipervulnerável, somada à negativa da contratação, transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, o que demanda instrução probatória.

O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência da agravada, representando risco concreto e de difícil reparação ao seu sustento.

A suspensão dos descontos é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao banco agravante, que poderá reaver seu crédito ao final da demanda, caso seja vencedor. Por outro lado, a manutenção dos descontos imporia sacrifícios irremediáveis à agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "1. Em ações que discutem a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a alegação de fraude por consumidor hipervulnerável, aliada ao caráter alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para o deferimento da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos."

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80171977420248050000, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029971-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o BANCO BMG SA e como Agravada MARIA CELINA SOUSA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01